Tribunal: TJES
Processo: 0012579-80.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012579-80.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METRON ENGENHARIA LTDA e outros (3)

APELADO: JAIME RODRIGUES BALIEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA NO CONTEXTO DE PROGRAMA HABITACIONAL POPULAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por empresas do setor imobiliário e de construção civil contra sentença que as condenou à restituição em dobro de valores pagos a título de comissão de corretagem e deferiu a gratuidade de justiça ao autor, adquirente de imóvel pelo programa "Minha Casa Minha Vida".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao promitente-comprador quando há prévia informação do preço e destaque do valor; (ii) estabelecer se a remuneração de servidor público (enfermeiro), a contratação de advogado particular e a aquisição de imóvel financiado justificam a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento da comissão de corretagem condiciona-se ao cumprimento do dever de informação, com o destaque do valor da comissão em relação ao preço total da aquisição, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 938.

4. A intermediação imobiliária que atinge o resultado útil, promovendo a aproximação das partes e a formalização do contrato de compra e venda, legitima a retenção da comissão de corretagem, afastando o dever de restituição.

5. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme dicção expressa do parágrafo 4º do art. 99 do Código de Processo Civil.

6. A análise da hipossuficiência deve pautar-se na renda líquida disponível e na realidade concreta da parte, observando se o custeio do processo compromete o sustento próprio ou familiar.

7. A aquisição de imóvel por meio de programas habitacionais de cunho social (Programa Minha Casa Minha Vida) constitui indicador robusto de que a renda do beneficiário é voltada para a subsistência e para o pagamento de dívida de longo prazo, reforçando a presunção de necessidade.

8. A revogação da gratuidade exige prova cabal da alteração da fortuna ou da capacidade inequívoca de pagamento das custas, não sendo a remuneração de servidor público, por si só, fundamento suficiente para elidir a presunção de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos em parte.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula que transfere a comissão de corretagem ao comprador desde que respeitado o dever de informação prévia e clara sobre o custo.

2. A remuneração líquida de servidor público deve ser contextualizada com seus compromissos financeiros, sendo a participação em programas habitacionais populares evidência de hipossuficiência.

3. A contratação de patrono particular e a ocupação de cargo público não autorizam, isoladamente, a revogação da gratuidade de justiça sem prova de disponibilidade financeira imediata.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 3º do art. 98, parágrafo 3º e parágrafo 4º do art. 99 e inciso I do art. 487, todos do Código de Processo Civil; inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 938 (REsp 1.599.511/SP); STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/02/2013; STJ, Súmula nº 14.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, vencido o Relator e o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza apenas no ponto relativo à gratuidade de justiça,
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão. Os recursos foram analisados individualmente da seguinte forma:

Apelação de
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA
: Provida parcialmente para afastar a restituição da corretagem, mantida a gratuidade de justiça do apelado.

Apelação de
METRON ENGENHARIA LTDA
: Provida parcialmente para afastar a restituição da corretagem, mantida a gratuidade de justiça do apelado.

Apelação de
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
: Provida parcialmente para afastar a restituição da corretagem, mantida a gratuidade de justiça do apelado.

Apelação de
EMPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA (EMPAR IMÓVEIS LTDA)
: Provida parcialmente para afastar a restituição da corretagem, mantida a gratuidade de justiça do apelado.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 24/11/2025 a 28/11/2025

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012579-80.2013.8.08.0048

APELANTES:
METRON ENGENHARIA LTDA, EMPAR IMÓVEIS LTDA, LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA E CASA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:
JAIME RODRIGUES BALIEIRO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator no que concerne à impossibilidade de restituição da comissão de corretagem, uma vez que a intermediação alcançou seu resultado útil, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda de imóvel, inexistindo falha na prestação do serviço que justificasse a repetição do indébito, daí porque se impõe a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a validade da cobrança.

Já no que se refere ao exame da impugnação à gratuidade de justiça, peço vênia para divergir do judicioso voto de Sua Excelência.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98 do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão ou manutenção da benesse deve ser pautada na realidade concreta, observando se o custeio do processo implicaria prejuízo ao sustento próprio ou familiar da parte.

No caso em apreço, em que pese a argumentação das recorrentes e a análise inicial que poderia sugerir capacidade financeira, o exame aprofundado dos elementos fático-probatórios conduz à manutenção do benefício.

As apelantes sustentam a revogação com base no cargo público ocupado pelo apelado e na contratação de advogado particular. Todavia, tais elementos, por si sós, não são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

Ao analisar os elementos probatórios contidos no feito e após breve pesquisa realizada no Portal da Transparência, verifico que o apelado ocupa o cargo de Enfermeiro na Secretaria de Saúde (SESA), com vínculo efetivo.

Nesse ponto, saliento que a análise do valor bruto de sua remuneração não pode ser feita de forma isolada, devendo-se atentar para a renda líquida disponível, que reflete a real capacidade contributiva, a qual orbita entre R$ 6.300,00 e R$ 7.700,00 (considerando a projeção de rendimentos para o exercício de 2025).

Embora não se trate de renda de miserabilidade, é imperioso contextualizar esses valores com a natureza do negócio jurídico objeto da lide.

O Contrato de Compra e Venda e a Escritura Pública (fls. 41 e seguintes) revelam que o imóvel foi adquirido através do “
Programa Carta de Crédito FGTS
” e do “
Programa Nacional de Habitação Popular
”, integrante do “
Programa Minha Casa Minha Vida
”.

A inserção do recorrido neste programa habitacional de cunho social é um indicador robusto de que sua faixa de renda, à época da contratação e, presumivelmente, no decorrer do financiamento, é voltada para a classe média baixa, com orçamento familiar estritamente comprometido com a subsistência e a aquisição da casa própria.

O valor do imóvel (R$ 92.340,00), com subsídio do FGTS de R$ 13.298,00 e financiamento de R$ 69.736,12, denota que o apelado não possui patrimônio líquido disponível, mas sim uma dívida de longo prazo que consome parcela significativa de seus vencimentos.

Ademais, o fato de estar assistido por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado no próprio Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que a contratação de patrono privado não induz, automaticamente, capacidade financeira, mormente quando os honorários podem ter sido pactuados
ad exitum
ou parcelados de forma a não comprometer a renda mensal:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Saliento que, embora o magistrado tenha o poder-dever de coibir abusos, a revogação da gratuidade exige prova cabal da alteração da fortuna ou da capacidade inequívoca de pagamento das custas, o que não se vê no caso dos autos.

Impor ao recorrido, servidor público com renda comprometida e beneficiário de programa habitacional popular, o ônus de arcar com as despesas processuais, seria negar-lhe o acesso à justiça constitucionalmente garantido.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de CASA EMPREENDIMENTOS LTDA e METRON ENGENHARIA LTDA e manter o deferimento da gratuidade de justiça ao apelado.

Mantenho o ônus sucumbencial, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao douto relator e lanço voto para acompanhar o entendimento inserto no voto da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho integralmente o eminente Relator
, pedindo a devida vênia à divergência inaugurada. Entendo que a remuneração líquida auferida pelo apelado – superior a R$ 6.500,00 – não se afigura modesta, revelando-se,
a priori
, incompatível com a presunção de hipossuficiência financeira necessária para a manutenção da benesse, mormente quando confrontada com a ausência de elementos que demonstrem comprometimento excepcional de renda.

Ademais, reforça tal convicção a conduta processual do recorrido que, embora devidamente intimado para apresentar documentação complementar capaz de elucidar sua real condição econômica (como declaração de imposto de renda e faturas de consumo), manteve-se inerte. Dessa forma, diante da não comprovação da vulnerabilidade alegada frente aos rendimentos demonstrados, a revogação da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interposto por
EMPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA
(fls. 369-390);
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA
e
METRON ENGENHARIA LTDA
(fls. 01-14 do evento 11322481); bem como por
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
(fls. 01-25 do evento 11322484) em face da r. sentença de fls. 328-338, integrada pelas r. decisões de fls. 345-347 e de fl. 410-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a apelante/requerida LPS Espírito Santo Consultoria Imobiliária ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, já que atuou como intermediária da compra e venda, bem como por ter recebido a rubrica a título de comissão de corretagem.

Asseverou que é válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e que a entrega do imóvel no dia 02 de agosto de 2012 não configurou ato abusivo, o que afastou os pedidos relacionados à multa contratual, juros de obra e lucros cessantes.

Por outro lado, entendeu pela abusividade da cobrança de comissão de corretagem, pois o contrato foi celebrado diretamente com a construtora, agindo o corretor como preposto e não como profissional autônomo, não tendo o consumidor auferido proveito com a intermediação.

Assim, condenou as empresas à restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 13.680,58 (treze mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), bem como reconheceu a sucumbência recíproca, condenando o autor ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) das custas e honorários de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e as requeridas a 35% (trinta e cinco por cento) das custas e honorários de R$ 700,00 (setecentos reais).

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, porque deferiu a gratuidade de justiça ao requerente/apelado.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

DA REGULAR COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 938 dos recursos especiais repetitivos, pacificou que: “
É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”
1
.

A promessa de compra e venda celebrada entre a apelante Casa Empreendimentos Ltda. e o apelado Jaime Rodrigues Baileiro (fls. 22-32) expressamente consignou que o “
preço ajustado para a venda do imóvel objeto deste instrumento é o que consta do ‘campo VII’ do quadro resumo deste contrato
” (fl. 25), que totalizou a importância de R$ 97.050,06 (noventa e sete mil e cinquenta reais e seis centavos) quando da pactuação em 31 de agosto de 2010.

Na mesma data, o apelado reconheceu expressamente “
a prestação do serviço de corretagem e a assessoria técnico-imobiliária prestada neste negócio
” (fl. 33) e aquiesceu com a inviabilidade de devolução do pagamento dos valores à intermediadora.

Além disso, o apelado preencheu os dados cadastrais e a proposta de compra e venda entregue pela apelante LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda. (fl. 34), subscreveu a declaração de quitação do montante de R$ 5.307,92 (cinco mil, trezentos e sete reais e noventa e dois centavos) a título de comissão de corretagem também no dia 31 de agosto de 2010.

Não se trata de "venda casada" ou de serviço não contratado, mas sim de repasse de um custo operacional que, de uma forma ou de outra, seria embutido no preço final do imóvel. A intermediação existiu e o trabalho do corretor foi efetivamente prestado, aproximando as partes e concluindo a transação.

Nesse contexto, considero não ser cabível a restituição de qualquer valor pago pela comissão de corretagem, porquanto foi cumprido dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) quanto à transferência desse encargo ao apelado promitente comprador, que tinha plena ciência do dever de pagamento dessa rubrica, o que acentua a validade da conduta das apelantes. Nessa linha de posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COBRANÇA INFORMADA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO POSSIBILIDADE DE COBRANÇA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE ÍNDICES DE CORREÇÃO SOBRE O VALOR FINANCIADO DEVIDAMENTE DESCRIMINADOS NO CONTRATO DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO RECURSO IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido de: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
2. Se a parte foi devidamente informada da cobrança de valores a título de comissão de corretagem, não há se falar em

abusividade nem devolução de tal rubrica.
3. Se a proposta aceita pelo consumidor descrimina de forma clara os índices de correção incidentes sobre o valor financiado, não há se falar em violação ao dever de informação. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140050548, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda
, ressalvada a previsão contratual em contrário.
2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem.
3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)

DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS APELADOS

Ato seguinte, consoante consignei no despacho do evento 12557089, merece ser apreciada a questão relacionada à revogação da gratuidade de justiça ao apelado, que foi devolvida a esta egrégia Corte pelo apelo da Casa Empreendimentos Ltda. e Metron Engenharia Ltda. (fls. 01-14 do evento 11322481).

Aliás, pontuo que o CPC sequer alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

A simples declaração de hipossuficiência financeira (fl. 21) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
2

Neste caso, foi comprovado que no mês de fevereiro de 2024 (evento 11322483) o apelado Jaime Rodrigues Balieiro auferiu a remuneração líquida de R$ 6.544,49 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) como enfermeiro com vínculo efetivo com a Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Embora devidamente intimado, chama à atenção que o requerente/apelado não trouxe a declaração de bens e rendimentos de imposto de renda da pessoa física, tampouco as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários, nem os boletos de telefonia e de TV por assinatura, o que denota uma tentativa de omissão do patrimônio e do real padrão de vida usufruído.

Finalmente, saliento que o requerente/apelado está assistido por advogado particular (fl. 20), litigando em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, bem como procedeu à realização de negócio jurídico superior a 190 (cento e noventa) salários mínimos vigentes no exercício de 2010, o que reforça a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA 1. A respeito da mencionada benesse, o art. 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que: Art. 4°. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. 2. Independentemente dessa presunção relativa, a solidificada jurisprudência deste Tribunal destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. 3. (“) a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir o benefício na hipótese de o acervo probatório fragilizar a alegação de precariedade econômica, ou mesmo apresentar capacidade para demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 4. À luz do exposto, o apelado afirma não ter condições de arcar com o custo do preparo, mas reside em condomínio de alto valor econômico, localizado em pomposo bairro capixaba, graças à benevolência de seus familiares, sem comprovar minimamente, todavia, tal circunstância.
5. Malgrado a legislação pátria assegure à assistência jurídica gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve ser concedido àqueles que, de fato, pouco dispõem para seu próprio sustento e de sua família, o que entendo não ser o caso do apelado.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140363334, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,

DOU-LHES PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a condenação das apelantes/requeridas à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e para revogar a gratuidade de justiça conferida ao apelado/requerido. Conseguente, via de consequência,
JULG
O
INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e resolvo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o apelado/requerentes Jaime Rodrigues Balieiro ao pagamento dos honorários advocatícios em prol dos patronos das apelantes/requeridas, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, ante a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação do serviço.

Sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo, assim como pelo fato de que não houve condenação ao pagamento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.
3
.

É como voto.

1
STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016.

2
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

3
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência parcial inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA
e
METRON ENGENHARIA LTDA
, a fim de REFORMAR a sentença para reconhecer a validade da cobrança da comissão de corretagem. Outrossim, DIVERGIR quanto à impugnação à gratuidade de justiça, para
MANTER o deferimento do benefício ao apelado
, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.